Tribunal: STF
Processo: ACO 3132
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação cível originária. Conflito federativo. Privatização. Desvalorização de ativos. Responsabilidade contratual. Indenização. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Alagoas contra a União, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em que se discute a responsabilidade pela desvalorização das ações da Companhia Energética de Alagoas (CEAL) durante o processo de federalização e privatização.



    2. O Estado autor pleiteia o reconhecimento de um crédito referente à diferença entre o valor esperado para a venda das ações da CEAL e o que foi efetivamente recebido, a ser contabilizado como abatimento de sua dívida com a União, em razão do atraso na privatização e da ineficiência da gestão da empresa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da União, da Eletrobrás e do BNDES pela desvalorização dos ativos da Companhia Energética de Alagoas (CEAL) durante o processo de federalização e privatização, e, em caso positivo, qual o valor da indenização devida ao Estado autor.



    III. Razões de decidir



    4. As tentativas de autocomposição para a resolução do conflito federativo foram infrutíferas, impondo o julgamento do mérito da ação com base nos elementos constantes dos autos.



    5. A controvérsia tem fundamento em contrato de compra e venda de ações de 1997, que previa a transferência do controle da CEAL para a Eletrobras com o objetivo de privatização, e envolvia o BNDES apenas para ciência de seus termos.



    6. Laudo pericial do Tribunal de Contas da União (TCU) e nota técnica do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC) indicaram a desvalorização das ações da CEAL, atribuindo-a à ineficiência da gestão da Eletrobras após a federalização e ao longo transcurso de prazo (vinte anos) até a efetiva venda pela União, que detinha os poderes para realizar a alienação.



    7. A valoração das provas segue o sistema da persuasão racional, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, permitindo ao julgador formar seu convencimento com base nos fundamentos de fato e de direito.



    8. A situação é análoga a precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária (ACO) 3.024, que reconheceu a responsabilidade da União, impondo o dever de indenizar.



    9. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), pois os pedidos foram direcionados exclusivamente à União.



    10. O valor da indenização devido ao Estado autor, considerando as circunstâncias fáticas e os fatores de depreciação, inclusive o passivo do Plano Bresser, é fixado em R$ 133.352.407,70, atualizado até março de 2025, conforme o cenário mais adequado indicado na nota técnica do NUPEC.



    11. Não há fundamentos fáticos ou jurídicos para a inclusão de ágio no cálculo do valor remanescente, uma vez que a ocorrência de ágios em leilões de desestatização é volátil e não há elementos que justifiquem sua aplicação ao caso da CEAL, cujo primeiro leilão foi deserto.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Pedido parcialmente procedente para condenar a União e ao pagamento de indenização em favor do Estado de Alagoas, e reconhecida a ilegitimidade passiva superveniente em relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, f; Lei Estadual nº 5.709/1995; Lei nº 6.404/1976, arts. 117, 238; Lei nº 9.491/1997, art. 5º, § 3º; Lei nº 9.619/1998; CPC, arts. 85, § 2º, 370, 371, 485, VI, 487, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 3.024, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11.05.2023; STF, ACO 3.024 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14.02.2024.